Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária decorrente de golpe da falsa central, condenando-a ao ressarcimento integral dos danos materiais, mantendo o indeferimento do dano moral e a restituição simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da conduta da agravada e de eventual culpa exclusiva ou concorrente; (ii) estabelecer se há contradição interna entre o reconhecimento de conduta não diligente da consumidora e o afastamento da culpa concorrente; e (iii) verificar se houve omissão quanto à análise da jurisprudência invocada pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto condutor examina expressamente a dinâmica da fraude, reconhecendo responsabilidade objetiva da instituição financeira e afastando culpa exclusiva ou concorrente da consumidora. A decisão destaca que a fraude ocorreu por meio de canal oficial do banco e que operações vultosas e atípicas não foram bloqueadas pelo sistema, configurando falha de segurança.
4. O acórdão esclarece que, embora mencionada a negligência da consumidora, os prejuízos decorreram diretamente da insuficiência dos mecanismos de segurança bancária, o que afasta a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
5. A suposta contradição não se configura, pois a referência à conduta não diligente não altera a conclusão de que o dano teria sido evitado caso o banco tivesse adotado mecanismos de proteção adequados.
6. A alegação de omissão quanto à distinção de precedentes também não subsiste. O acórdão fundamenta-se em lei e jurisprudência aplicável, não sendo obrigatória a manifestação individualizada sobre cada julgado trazido pela parte quando a solução jurídica está devidamente motivada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A inexistência de omissão ou contradição afasta o cabimento de Embargos de Declaração quando a parte pretende apenas rediscutir o mérito já apreciado."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ.